Tribunal: STF
Processo: HC 239677
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Arbitramento da fiança. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de James Cardoso de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 900.691/PR do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança, pela suposta incursão nos delitos dos arts. 334-A e 311 do Código Penal (contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o valor arbitrado como fiança é exorbitante, tendo inicialmente sido estabelecido o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo posteriormente fixado no patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Assevera que o paciente possuía uma renda de 03 salários-mínimos até a data da prisão e que tem três filhos que dependem de seu suporte financeiro. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...).



   A defesa sustenta que a quantia seria exorbitante, e que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento. Alega que a incapacidade econômica não pode obstar a concessão da liberdade provisória. 



   Requer, inclusive liminarmente, a isenção ou redução da fiança, ou substituição por outra medida cautelar, expedindo-se alvará de soltura e confirmando-se a ordem no julgamento de mérito. 



   A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Apenas em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do enunciado. 



   A decisão antecedente que indeferiu a liminar assim dispôs (fls. 21/22): 



    No caso dos autos, inexiste, por ora, inequívoca demonstração de situação de miserabilidade capaz de exonerar o paciente da caução (artigo 350 do CPP), valendo observar que o mesmo conta com advogado particular e que afirmou, em sede policial, ter renda mensal fixa aproximada de quatro mil reais (IPL, evento 1, p. 23). Ademais, reduzir a fiança não teria o condão de desestimular a prática delitiva e vincular o flagrado ao processo. Com efeito, não se pode desconsiderar a expressividade das mercadorias apreendidas (700 caixas de cigarros) em veículo de grande porte, inclusive com a apresentação de documento referindo o transporte de copos plásticos, o que demonstra a sofisticação da empreitada e sugere o envolvimento com organização criminosa dotada de poderio econômico e atuante em crimes desta natureza. Tal contexto permite inferir a capacidade econômica, ainda que indireta, do paciente. Nesse sentido, mutatis mutandis: [...] 



    Por fim, observo que a decisão que reduziu a fiança para R$ 40.000,00 é recente, sendo certo que o pouco tempo decorrido desde então não aponta para o exaurimento dos meios do paciente para a obtenção do respectivo montante. Isso posto, indefiro o pedido de liminar.



    Na hipótese, foram indicados elementos concretos e idôneos para o indeferimento da liminar, destacando-se não haver “inequívoca demonstração de situação de miserabilidade”, bem como a proximidade da decisão que reduziu o valor arbitrado, “sendo certo que o pouco tempo decorrido desde então não aponta para o exaurimento dos meios do paciente para a obtenção do respectivo montante”. 



    Estando a decisão suficientemente motivada, não há falar em teratologia ou em manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator